Tribunal: TJBA
Processo: 8007178-25.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007178-25.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME VIANA DOS SANTOS

Advogado(s): DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INDENIZAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.630/1993. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA
POR OUTRO FUNDAMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em que a parte autora/apelante pleiteia, inicialmente, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização previsto no art. 59 da Lei 8.630/1993, alegando revogação do predito normativo e ausência de comprovação do cancelamento do registro junto ao OGMO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção do benefício da gratuidade da justiça à parte autora/apelante em grau recursal; (ii) determinar se a pretensão ao recebimento da indenização prevista no art. 59 da Lei 8.630/1993 está fulminada pela prescrição, considerando-se as regras de transição do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça, uma vez deferido na origem, não exige sua manutenção automática em grau recursal, porém, subsiste diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, na forma do art. 99, § 3º, do CPC, quando não houver nos autos elementos que a infirmem.

A Lei n. 8.630/1993, em seu art. 59, assegura aos trabalhadores portuários avulsos que requereram o cancelamento do registro o direito à indenização, inexistindo prazo prescricional específico para sua cobrança.

Inicialmente, o prazo prescricional aplicável é o geral de vinte anos do art. 177 do Código Civil de 1916, porém, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a regra de transição do art. 2.028, que determina a incidência do novo prazo decenal do art. 205 do CC/2002, caso não tenha transcorrido mais da metade do prazo anterior até 11.01.2003.

No caso, transcorridos apenas nove anos do prazo prescricional até a vigência do novo Código Civil, impõe-se a redução para dez anos, iniciando-se o prazo em 11.01.2003 e encerrando-se em 10.01.2013. Como a ação somente foi ajuizada em 16.08.2023, encontra-se fulminada a pretensão pela prescrição.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido da aplicação da prescrição decenal para a cobrança da indenização prevista no art. 59 da Lei 8.630/1993.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais matérias recursais.

Na hipótese de recurso não provido, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observado o entendimento do STJ no Tema 1059, restando suspensa a cobrança em razão da manutenção da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da pessoa natural subsiste em grau recursal quando não infirmada por elementos nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Para a pretensão de recebimento da indenização prevista no art. 59 da Lei 8.630/1993, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, adotando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 caso não tenha decorrido mais da metade do prazo anterior até sua entrada em vigor.

É de rigor o reconhecimento da prescrição decenal para a pretensão de cobrança da referida indenização quando ajuizada após 10.01.2013, prejudicando o exame das demais matérias recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 85, §§ 1º e 11; Lei 8.630/1993, art. 59; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP, APL 00094498820188030002, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 05.03.2020; TJ-BA, Apelação 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.09.2024; TJ-PA, REsp 0026976-28.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.09.2023; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8007178-25.2023.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
COSME VIANA DOS SANTOS

e
como
a
pelad
o
,
BANCO DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,
ainda que por outro fundamento
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12